Tribunal: TCU
Processo: 007.852/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6944/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.852/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Evaristo (XXX.832.637-XX); Canrobert Penn Lopes Costa Neto (XXX.927.761-XX); Claudiney Jose Rosa (XXX.447.271-XX); Jose Roberto Bretas da Silva (XXX.621.807-XX); Marcus Costa Pereira (XXX.880.117-XX); Maria Helena das Merces (XXX.879.507-XX); Maria Lucia Damasio de Oliveira (XXX.085.807-XX); Monica de Toledo Piza Costa Machado (XXX.087.417-XX); Nilo Rafael de Almada (XXX.123.957-XX); Renata Rozental Sancovsky (XXX.008.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.